Tribunal: TCU
Processo: 034.307/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2699/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.307/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Annie Patricia Zilocchi (XXX.838.926-XX); Brigido Martins de Souza Filho (XXX.612.242-XX); Elisabete Regina Barbosa dos Santos (XXX.686.937-XX); Elizabeth de Oliveira Barroso (XXX.413.787-XX); Kilza Teixeira Barreto (XXX.954.257-XX); Maria das Neves Alves da Costa (XXX.309.274-XX); Naisa Mercedes de Pinho Pereira (XXX.063.261-XX); Paula Cristina da Silva do Nascimento (XXX.088.257-XX); Rosimar da Silva Rosa (XXX.592.027-XX); Vera Lucia Paula de Moraes Miranda (XXX.275.357-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.